Tribunal: TJBA
Processo: 8008385-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008385-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISA SEIXAS PIMENTA Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS POSSÍVEIS DIANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8008385-09.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ELISA SEIXAS PIMENTA e, parte Agravada, BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator